Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-80.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004252-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO RACHID MAIA DE ANDRADE - CPF: 631.046.281-49 (ADVOGADO), GIULIANO BERTUCINI - CPF: 631.016.961-00 (ADVOGADO), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL.

TUTELA DE URGÊNCIA.

INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

MATÉRIA NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓIRA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004252-80.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS: CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS

REGINA REVERDITO VIVEIROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMMOBILIÁRIOS LTDA,

de decisão proferida pelo Juízo da

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que na Ação Anulatória de Assembleia Condominial (Autos n. 1040994-15.2021.8.11.0041),

indeferiu os pedidos de tutela de urgência.

A agravante faz uma síntese da ação principal, afirma que é proprietária de mais de 60% (sessenta por cento) das unidades, ingressou com uma ação anulatória contra assembleia ordinária realizada em 25/10/2021, uma vez que mesmo estando adimplente, foi impedida de exercer seu direito de voto. Nessa assembleia, houve a eleição da agravada Regina.

Ressalta que buscou apenas que a eleição incluísse um síndico profissional, que poderia inclusive ser de indicação dos demais condôminos.

Aduz que o Juízo de piso não se debruçou nas razões aduzidas na exordial, proferindo decisão sem a devida análise dos autos.

Alega que houve convocação da assembleia tão somente elencando a ordem do dia, dentre as quais estava a eleição de síndico, não oportunizado aos demais condôminos previamente a inscrição de chapas ou candidatos, por isso presumiu que ocorreria no decorrer da assembleia.

No dia da assembleia, mesmo sendo proprietária da maioria das unidades, a agravante em seu pleno exercício de direito, manifestou sua vontade, pedindo para que se incluísse na votação a ser realizada, a opção de se contratar um síndico profissional, ou seja, pretendia fosse feita votação entre eleger a candidata agravada ou eleger a opção de contratar um síndico. Todavia, tal direito fora manifestamente tolhido, sendo que sequer a assembleia permitiu que o representante legal da agravante expressasse sua fala.

Expõe sobre a atual gestão e as vantagens na contratação de um síndico profissional.

Assevera que a síndica eleita não recebeu a maioria simples dos votos dos presentes, e isso facilmente se vê pela desconsideração não apenas da opção da agravante para que se fosse votada a contratação de um síndico em concorrência com a sua candidatura, mas pela própria não computação de seus votos, haja vista que não votou nela.

Pontua que não se aplica a Cláusula Décima Segunda, § 4º, da Convenção, uma vez que não tem interesse próprio na sugestão para contratação de um síndico profissional.

O voto da construtora pela contratação de síndico profissional se deu com o expresso intuito de trazer serenidade, imparcialidade e principalmente efetiva profissionalização da gestão administrativa.

Discorre sobre a probabilidade do direito alegado bem como do perigo da demora, tendo em vista que o mandado do síndico é de apenas 12 meses, logo, aguardar o trâmite da ação, não terá efeito prático na medida vindicada.

Ao final, requer a concessão da liminar para determinar que os agravados realizem nova assembleia de eleição de síndico, garantindo o direito de voto da agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

(Id. 120855976)

Liminar indeferida. (id. 121158960)

Opostos embargos de declaração pelo agravante, foram rejeitados. (id. 133809174)

Apresentadas contrarrazões (id. 122945458)

Prestadas informações pelo Juízo da causa.

(id. 123014315)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a

agravante
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,

reformar a decisão proferida pelo Juízo da

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que na Ação Anulatória de Assembleia Condominial (Autos n. 1040994-15.2021.8.11.0041),

indeferiu os pedidos de tutela de urgência.

Eis o trecho da decisão agravada:

“Vistos, etc

Trata-se de ação anulatória de assembleia condominial com pedido de tutela antecipada proposta por Concorde Construtora e Empreendimentos Imobiliários LTDA em face de Condomínio Hotel M. G. Flats alegando em síntese que foi eleita a síndica Regina Reverdito Viveiros sem o voto da autora.

Relatou que no dia anterior houve convocação da assembleia com a ordem do dia e na pauta do dia havia a eleição do síndico.

Informou que não fora oportunizado aos condôminos inscrever chapas ou candidatos e que ao ser iniciada a votação o presidente indagou se haviam candidatos e que a condômina Regina candidatou-se na intenção de manter-se no cargo.

Disse que o autor manifestou sua vontade de contratar síndico profissional e que foi tolhido em seu direito. Aduz que houve violação ao artigo 1.333 do Código Civil e a cláusula décima da convenção do condomínio. Discorreu sobre a nulidade da convocação da assembleia por ter sido feita por aplicativo de celular – whatsapp e não com entrega de carta registrada havendo a preterição de solenidades e pediu a inversão do ônus da prova no sentido de que seja o réu intimado a juntar protocolo de intimação pessoal da entrega de carta a cada condômino.

Suscitou a nulidade dos votos computados para a ré porque a eleição foi feita sem a maioria dos presentes, porque o autor representa 65% das unidades condominiais e que nenhum de seus votos foram contabilizados. Com a inicial foram juntados documentos.

É o relatório. Passo a decidir.

DECISÃO

Nos termos do art. 300 do CPC há a concessão da tutela de urgência quando houver a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Primeiramente, não verifico a probabilidade do direito. A uma porque tal alegação se confunde com o mérito e por essa razão não pode ser analisada sumariamente, pois trata da resolução parcial da lide, em claro detrimento aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

De mais a mais, vislumbro que a assembleia foi realizada na época em que vigia o Regime Jurídico Emergencial e Transitório e em seu artigo 12 há a expressa possibilidade da votação da Assembleia de Condomínio ser realizada virtualmente.

Ademais tal determinação foi incluída no art. 48-A Código Civil, de modo que não existe patente nulidade na solenidade do ato, sobretudo porque o autor foi comunicado e compareceu ao ato.

Em uma análise sumária entendo que não prospera a alegação de que há que se decretar a nulidade do ato porque não observada à maioria para a votação considerando que o autor representa 65% das unidades condominiais e que seus votos não foram computados, porque o requerente não indicou o prejuízo em consequência do ato que pretende anular, pois a mera escolha de utilizar um síndico profissional é critério de conveniência e oportunidade e não patente ilegalidade.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça vem decidido que para decretação da nulidade há a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

(...)

Por essa razão é inviável o deferimento da tutela pretendida por haver necessidade de maior dilação probatória e observância aos princípios basilares do contraditório e ampla defesa, devendo-se aguardar a oportuna citação e resposta do réu para a solução da lide, em consonância com o livre convencimento motivado do magistrado.

Diante do exposto, ausentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência reivindicada pelo requerente.

(...)”

Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

A concessão da tutela recursal condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pela agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.

Ressalte-se que não se trata de condições alternativas, mas aditivas, sendo imperativa a sua plena observação pelo julgador.

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes, especialmente quanto ao alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, pois a assembleia que se pretende declarar a nulidade, foi realizada em 25/10/2021, e a agravante não aponta efetivamente eventuais prejuízos com a manutenção da eleição da síndica levada a efeito na oportunidade.

Ademais, há uma discussão ocorrida em assembleia sobre o direito de voto da agravante que não foi abordada por ela neste recurso.

Não bastasse isso, como bem consignado na decisão agravada, o fato de não ser acatada a sugestão para contratação de síndico profissional, a princípio não gera nulidade.

E a discussão sobre a aplicação ou não na cláusula décima segunda, § 4º, da Convenção, demanda maior dilação probatória, o que não é viável na via estreita do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“TUTELA DE URGÊNCIA – Ação anulatória de partilha – Probabilidade do direito alegado e perigo de dano não demonstrados - Elementos dos autos a indicar, nessa fase, ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil - Matéria a depender de dilação probatória - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2185728-17.2022.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. "Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado". DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o bloqueio do veículo automotor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2160020-62.2022.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/10/2022; Data de Registro: 20/10/2022)

Há que se ressaltar que a pretensão da agravante se confunde com o mérito da ação, como bem consignado pelo Juízo na decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022